Tribunal: TJDFT
Processo: 0021034-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021034-49.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: BRUNO ERVILHA FILIPPELLI, ROBERTO ERVILHA FILIPPELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. É incabível a cobrança de saldo devedor em aberto quando já resolvido o contrato. 2. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 422 e 473, ambos do Código Civil; bem como 1o, 2o, 3o, 41, 54, 66, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, apontando ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento contratual e ao instrumento convocatório. Aduz que deferir revisão do contrato em benefício do licitante frustra o objeto da licitação. Acresce ter cumprido com todas as obrigações decorrentes da relação jurídica com a parte, razão pela qual o contrato não pode ser rescindido unilateralmente. Em adição, aponta ofensa aos artigos 17 a 33, todos da Lei 9.514/1997, sustentando que, no caso de inadimplemento dos compradores, como o presente caso, deve ser executada a garantia fiduciária, não a resolução do contrato. Por fim, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, argumenta que, uma vez tendo cumprido com todos os seus deveres, não há que se falar em incidência de juros moratórios para o caso de rescisão contratual por culpa exclusiva dos compradores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 17 a 33, todos da Lei 9.514/1997; 422 e 473, ambos do Código Civil; bem como 1o, 2o, 3o, 41, 54, 66, 78 e 79, estes da Lei 8.666/1993. Isso porque que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do edital e do contrato, e também do conjunto fático-probatório. Desse modo a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à tese referente aos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009